Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS. ADESÃO AO REFIS NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo em desfavor do Distrito Federal, com o intuito de invalidar autos de infração, os quais deram origem a 42 (quarenta e dois) procedimentos administrativos.
2. A adesão ao REFIS para quitação de débitos no curso da demanda, com o integral pagamento do valor renegociado da dívida, implica na perda superveniente do interesse agir, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedente.
3. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDAS.